Tribunal: TJMT
Processo: 1000818-20.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000818-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), CATARINA AFRONSA LOPES ZILIO - CPF: 459.276.349-15 (AGRAVANTE), VALENTINO CARMO DA SILVA - CPF: 156.128.641-91 (AGRAVADO), HELIO LIBER DE OLIVEIRA - CPF: 214.052.399-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANTELMO ZILIO (AGRAVANTE), CATARINA AFRONSA LOPES ZILIO - CPF: 459.276.349-15 (REPRESENTANTE), ROBERTA MARGARIDA DA SILVA - CPF: 000.007.221-46 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE HASTA PÚBLICA PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL – AVALIAÇÃO DA FAZENDA REALIZADA EM 2014 – NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – SUSPENSÃO DO LEILÃO EM CURSO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para evitar qualquer tipo de abuso em situação na qual um imóvel é ofertado publicamente, aparentemente, por preço muito abaixo do seu valor de mercado, deve ser confirmada a liminar recursal que suspendeu hastas públicas em cursos e determinou a realização de nova avaliação de área rural objeto de leilão, garantindo, assim, um processo mais justo, equilibrado e seguro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pelo ESPÓLIO DE ANTELMO ZILIO, representado pela inventariante CATARINA AFRONSA LOPES ZILIO, na condição de terceiro interessado, contra a decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de nº 508-13.2013.8.11.0032, movida por HÉLIO LÍBER DE OLIVEIRA em desfavor de VALENTINO CARMO DA SILVA, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel que será levado a leilão no próximo dia 26 de janeiro denominado “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula nº 7.805, do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares, pelo lance mínimo de R$23.752.258,72 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), valor este fixado no mês de Agosto do ano de 2014.

Em suas razões, o terceiro interessa agravante informa que é credor dos agravados VALENTINO CARMO DA SILVA e ROBERTA MARGARIDA DA SILVA da quantia de R$42.490.250,24 (quarenta e dois milhões, quatrocentos e noventa mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), valor atualizado até 1º de novembro do ano de 2020, conforme certidão de crédito de ID nº 73245489.

Alega que a área mencionada encontra-se subavaliada, e que, segundo o Oficial de Justiça Magno Alexandre de Oliveira Rodrigues, na Carta Precatória nº 1000022-30.8.11.0032, em 15 de Janeiro do corrente ano, o imóvel teria o valor de mercado em R$42.733.575,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais), motivo pelo qual seria necessária considerar esta nova avaliação judicial.

Defende a necessidade de se levar o imóvel a leilão, contudo, em outra oportunidade e com o lance mínimo ajustado ao seu real valor de mercado. Aduz que os argumentos utilizados pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a hasta pública designada já fora adiada outras vezes, não se sustenta, pois não se deve tratar com “pressa” situações como a posta em debate, na qual um imóvel é ofertado publicamente por preço irrisório se comparado ao seu valor real de mercado.

Requer, ao final, a suspensão do leilão do imóvel descrito. No mérito, pretende a confirmação da medida liminar vindicada, com a obediência à nova avaliação da área contida nos autos da carta precatória elencada.

Liminar parcialmente deferida (ID nº 73384477).

Apresentado Recurso de Agravo Interno (ID nº 73513965), este foi recebido como pedido de reconsideração e teve a tutela de urgência recursal deferida para determinar a suspensão dos leilões designados para os dias 26 e 27 de janeiro, devendo ser realizada nova avaliação sobre a Fazenda Sete Estrelas, com matrícula nº 7805, do CRI de Rosário Oeste/MT, com custas pagas pelo espólio recorrente (ID nº 73609463).

Contrarrazões devidamente apresentadas pelo recorrido (ID nº 78121460).

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente destaco que a decisão agravada também é objeto de irresignação no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1000818-20.2021
, apresentado por
VALENTINO CARMO DA SILVA e ROBERTA MARGARIDA DA SILVA, no qual mantive o deferimento da medida liminar vindicada no presente feito.

Após apreciação das razões trazidas a lume pela parte agravante, verifico que a decisão de primeiro grau deve ser reformada, com a suspensão da hasta pública em curso e a determinação da realização de nova avaliação do imóvel a ser leiloado, confirmando-se, assim, a liminar recursal deferida nestes autos.

Pois bem.

É cediço que a tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrado que o imóvel denominado “Fazenda Sete Estrelas”, de matrícula nº 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, com área de 1.899,27 hectares, está indo a leilão com o lance mínimo de R$23.752.258,72 (vinte e três milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), valor este fixado no mês de Agosto do ano de 2014.

De igual sorte, constam documentos nos autos que demonstram que a área mencionada encontra-se subavaliada e que, segundo o Oficial de Justiça Magno Alexandre de Oliveira Rodrigues, na Carta Precatória nº 1000022-30.8.11.0032, em 15 de janeiro do corrente ano, o imóvel objeto da celeuma teria o valor de mercado em R$42.733.575,00 (quarenta e dois milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e cinco reais).

Este fato é motivo determinante pelo qual tenho por necessária a realização de uma nova avaliação, às expensas do recorrente, para se verificar o real valor de mercado deste bem.

Destaco, por oportuno, que o feito originário se arrasta por anos e a hasta pública ainda não foi realizada em decorrência de diversos adiamentos e diligências provocados pelas partes.

Assim, embora eu entenda pela necessidade de se levar o imóvel a leilão de maneira célere, isto deverá ocorrer em outra oportunidade, o mais breve possível, contudo, com o lance mínimo ajustado ao real valor de mercado do bem, devendo, desta feita, ser suspenso imediatamente o procedimento de leilão em curso.

Ademais, uma nova avaliação pode encerrar definitivamente as discussões acerca do real valor da “Fazenda Sete Estrelas”, que tanto tem causado debate neste Tribunal, impedindo eventual arremate por preço vil, preservando, assim, o interesse dos proprietários e, também, dos inúmeros credores habilitados e interessados nos pagamentos das dívidas que serão realizados com o valor arrecadado no leilão.

Portanto, para evitar qualquer tipo de abuso na situação em análise, na qual um imóvel é ofertado publicamente, aparentemente, por preço muito abaixo do seu valor de mercado, a liminar postulada inicialmente pela parte agravante deve ser deferida, agora, em sua integralidade.

Desta forma, para garantir um processo mais justo e equilibrado, de forma segura, devem ser suspensas as hastas públicas em curso e realizada nova avaliação da área descrita a ser custeada pela parte recorrente.

Dispositivo.

Desse modo, sendo desnecessário tecer maiores considerações sobre a questão neste momento, CONHEÇO o agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para confirmar a liminar recursal de ID nº 73609463.
Mantendo a determinação de suspensão dos leilões designados para os dias 26 e 27 de janeiro, devendo ser realizada nova avaliação sobre a Fazenda Sete Estrelas, com matrícula nº 7805, do CRI de Rosário Oeste/MT, com custas pagas pelo espólio agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021